Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-63.2022.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001651-63.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO SOUSA FILHO - CPF: 034.962.803-36 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA -RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido. Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1001651-63.2022.8.11.0045

Apelante:
JOSE RAIMUNDO SOUSA FILHO

Apelado:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE RAIMUNDO SOUSA FILHO.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, proposta por
JOSE RAIMUNDO SOUSA FILHO
,
em desfavor de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 205251702): Suscita a inexistência do suposto débito, a retirada do nome do autor de qualquer órgão de proteção ao crédito e a condenação de danos morais e materiais.

Aduz a legitimidade passiva do cessionário.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 205251704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a parte autora que teve seu nome inserido na plataforma Serasa/SPC por débito indevido, no valor de R$

R$452,95.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pleiteou a inexistência de débito em comento e reparação por danos morais.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Pois bem. O artigo 932, III, do CPC prescreve que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...)”. (g.n)

No caso, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre, todavia, que as razões recursais, expostas pela

apelante não guardam relação com os fundamentos da sentença, sustentando apenas a inexistência do suposto débito, a retirada do nome do autor de qualquer órgão de proteção ao crédito e a condenação de danos morais e materiais, sem questionar, de fato, a ilegitimidade passiva reconhecida pelo juízo de origem.

Assim, trata-se de recurso em que o apelante tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, porquanto deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da r. sentença proferida, sem observar, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Desse modo, por não existir elementos aptos a justificar o pedido de reforma do julgado, revela-se inepto o recurso manejado.

Neste sentido:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível Nº 70075975466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 18/12/2017).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO - Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do direito da cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, dissociadas dos fundamentos da sentença, restando clara a violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000258-12.2017.8.26.0288; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

Desse modo, não há como conhecer do presente recurso de apelação, já que suas razões se encontram dissociadas dos termos da sentença.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024